Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 528 DO CPC.

I – O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil é incompatível com o pedido de constrição patrimonial, art. 528, §8, do CPC.

II - Agravo de instrumento desprovido.